Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-05.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-05.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL nº 0801160-05.2024.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ICOARACI – PA

RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE

BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, proposta por associação de moradores, determinando a correção da rede elétrica do condomínio e indeferindo o pleito indenizatório.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) saber se houve cerceamento de defesa em razão da revelia decretada e do desentranhamento de manifestação intempestiva da parte ré; (b) verificar a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço público essencial; (c) aferir a regularidade da condenação à obrigação de fazer; e (d) analisar a ausência de provas quanto aos danos materiais alegados.

3 – A revelia foi corretamente decretada diante da ausência de contestação tempestiva, nos termos do art. 344 do CPC. A manifestação posterior não possui o condão de afastar os efeitos legais da revelia, tampouco configura cerceamento de defesa, diante da preclusão temporal já consumada (art. 223, CPC).

4 – A responsabilidade objetiva da concessionária, nos moldes do art. 14 do CDC, restou caracterizada diante da comprovação documental da falha reiterada no fornecimento de energia elétrica, afetando inclusive serviços essenciais do condomínio, não elidida por alegações genéricas de culpa da parte autora.

5 – A sentença acertadamente acolheu o pedido de obrigação de fazer, diante da inércia injustificada da concessionária, sendo razoável a cominação de multa diária como meio de coerção à efetivação da medida.

6 – A improcedência do pedido de danos materiais deve ser mantida, ante a ausência de comprovação específica e individualizada dos prejuízos alegados.

7 – Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, dada a procedência parcial dos pedidos.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIDA SUCUMBENCIA RECÍPROCA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801160-05.2024.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ICOARACI – PA

RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE

BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELÉM, objetivando a regularização da rede de energia elétrica do condomínio e a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos decorrentes de oscilações e quedas de energia.

Na origem, a autora relatou que desde agosto de 2022 os moradores do Residencial Alphaville sofrem com constantes falhas no fornecimento de energia, gerando transtornos, inclusive queima de equipamentos. Sustenta que, mesmo após diversas notificações e vistorias técnicas, a demandada não sanou os problemas detectados, notadamente falhas nos transformadores e em chaves fusíveis. Após tentativas infrutíferas de solução administrativa, ingressou com a presente demanda, postulando medida liminar e, ao final, a procedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais.

A liminar foi indeferida.

Citada, a requerida não apresentou contestação tempestivamente. Sua manifestação posterior, requerendo produção de provas, foi considerada intempestiva, sendo decretada a revelia e determinado o julgamento antecipado da lide.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar que a requerida realizasse, no prazo de 30 dias, a correção da rede elétrica do condomínio, com troca de cabos, equipamentos e transformadores, se necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de prova. Condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que, apesar de revel, apresentou manifestação nos autos com pedido de produção de provas que foi desconsiderado. Argumenta que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos e que não houve apreciação das provas documentais que comprovam sua atuação regular e efetiva para sanar os problemas apontados. Aduz que parte das falhas narradas era de responsabilidade do próprio condomínio, como a manutenção de transformadores particulares e realocação de postes. Aponta a ausência de individualização e comprovação dos danos materiais, reiterando a improcedência dos pedidos. Requer a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos, ou, sucessivamente, a aplicação da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade processual, a correta decretação da revelia e a suficiência das provas para condenação da ré.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801160-05.2024.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ICOARACI – PA

RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE

BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELÉM, determinando a correção da rede elétrica do condomínio e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais.

I. DAS PRELIMINARES

1.1. Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que sua manifestação posterior à revelia, com pedido de produção de provas, foi indevidamente desconsiderada.

A preliminar não merece prosperar.

A revelia foi corretamente decretada nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a requerida, regularmente citada, não apresentou contestação no prazo legal. Sua manifestação posterior, conquanto admitida nos autos, não possui o condão de afastar os efeitos da revelia já consumada, operando-se a preclusão temporal prevista no artigo 223 do mesmo diploma legal.

O cerceamento de defesa alegado não se configura. O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências probatórias desnecessárias ou protelatórias. No caso vertente, a prova documental acostada aos autos revelou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que a parte ré não logrou demonstrar, de forma concreta e fundamentada, a necessidade da produção de outras provas para esclarecimento dos fatos controvertidos.

1.2. Dos efeitos da revelia

A apelante alega que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O argumento possui correção técnica, mas não se aplica ao caso concreto. Embora os efeitos da revelia sejam relativos, permitindo ao julgador valorar as provas existentes nos autos, a documentação carreada pela parte autora demonstra inequivocamente a ocorrência das falhas no fornecimento de energia elétrica, bem como a omissão da concessionária em solucioná-las tempestivamente.

As notificações extrajudiciais datadas de 25/08/2022, 15/09/2022, 04/11/2022, 05/04/2023 e 12/09/2023 comprovam a reiteração dos problemas e a ciência da demandada quanto às irregularidades. A persistência das falhas por período superior a dois anos caracteriza, inequivocamente, a deficiência na prestação do serviço público essencial.

II. DO MÉRITO

2.1. Da responsabilidade da concessionária

A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço para configurar o dever de reparar.

A Resolução ANEEL nº 1000/2021, em seu artigo 4º, §1º estabelece que "
o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
".

No caso vertente, restou amplamente demonstrada a inadequação do serviço prestado pela apelante, caracterizada pelas constantes oscilações e quedas de energia que afetaram inclusive equipamentos essenciais do condomínio, como a Estação de Tratamento de Esgoto.

A alegação da apelante de que parte dos problemas decorria de responsabilidade do próprio condomínio não foi devidamente comprovada, tampouco afasta sua obrigação de prestar serviço adequado e contínuo. Ademais, as notificações encaminhadas pela parte autora especificavam claramente as falhas detectadas na rede de distribuição, incumbindo à concessionária a adoção de medidas efetivas para sua correção.

2.2. Do pedido de obrigação de fazer

O pedido de obrigação de fazer foi corretamente acolhido pela sentença recorrida. A documentação probatória evidencia que, não obstante as reiteradas notificações e o decurso de prazo superior a dois anos, a apelante não logrou solucionar definitivamente os problemas identificados na rede elétrica do condomínio.

O cronograma de ações apresentado pela demandada em sua manifestação intempestiva, com previsão de conclusão para 16/07/2024, apenas confirma a mora no cumprimento de sua obrigação legal, não constituindo excludente de responsabilidade.

A fixação de multa diária em R$ 5.000,00, limitada a R$ 60.000,00, mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da demandada, atendendo aos critérios de razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

2.3. Do pedido de indenização por danos materiais

O pedido de indenização por danos materiais foi acertadamente indeferido pela sentença hostilizada. Conquanto seja inegável a ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica, a parte autora não logrou comprovar, de forma individualizada e específica, os prejuízos materiais alegadamente suportados pelos condôminos.

A responsabilidade civil, mesmo quando objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre o fato danoso e o prejuízo efetivamente experimentado. No caso vertente, embora comprovada a falha na prestação do serviço, a parte autora limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de queima de equipamentos, sem apresentar documentação específica que quantificasse tais danos.

III. DA SUCUMBÊNCIA

Considerando que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, acolhendo a obrigação de fazer e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais, impõe-se a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observada a gratuidade eventualmente deferida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto ao mérito.

APLICO
, contudo, a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025